Tribunal: STF
Processo: ARE 1400036
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-21
Data de publicação: 2022-09-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CRIMINAL – RECURSO DA DEFESA – ESTUPRO DE VULNERÁVEL – PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR ALEGAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – INVIABILIDADE – CONJUNTO PROBATÓRIO FIRME E SEGURO – PALAVRA DA VÍTIMA – ESPECIAL RELEVÂNCIA – EXCLUSÃO DA AGRAVANTE DA HOSPITALIDADE – ART. 61, II, “F”, DO CP – IMPOSSIBILIDADE – AFASTAMENTO DA CONTINUIDADE DELITIVA – POSSIBILIDADE – PARCIAL PROVIMENTO, EM PARTE COM O PARECER.



    Se os elementos de convicção coligidos durante a instrução processual mostram-se suficientes para a confirmação da materialidade e autoria delitivas, considerando a firme e coerente palavra da vítima, na fase extrajudicial e em Juízo, inviável o pedido de absolvição por insuficiência de provas.



    Restou evidenciado que a vítima estava passando um tempo na residência do réu, que os abusos ocorreram em tal local e que isso facilitou a prática delitiva pelo apelante, de maneira que deve incidir a agravante prevista no art. 61, II, “f”, da Lei Penal.



    O sentenciante concluiu que o réu praticou o delito em três oportunidades, todavia, as palavras da vítima não foram conclusivas nesse sentido, não sendo possível afirmar com segurança que os fatos ocorreram mais de uma vez, pelo que deve ser afastada a continuidade delitiva.



    APELAÇÃO CRIMINAL – RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO – ESTUPRO DE VULNERÁVEL – FIXAÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS EM VALOR MÍNIMO PARA A VÍTIMA – POSSIBILIDADE – PEDIDO EXPRESSO NA DENÚNCIA – PROVIMENTO, COM O PARECER.



    Havendo pedido expresso na denúncia de valor mínimo para reparação de danos morais em favor da vítima de violência doméstica, deve ser fixada a indenização, nos termos do art. 387, IV, Código de Processo Penal.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, inciso LVII, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o acolhimento da pretensão da parte agravante demandaria necessariamente o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos (Súmula 279/STF), bem como da legislação infraconstitucional pertinente (Código Penal), o que se mostra inviável no âmbito do recurso extraordinário. Sobre o tema, a propósito:  



“DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CRIMES DE ESTUPROS DE VULNERÁVEL. CONTROVÉRSIA DECIDIDA COM BASE NA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E NO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 279/STF. GRAVAÇÃO AMBIENTAL. VALIDADE. 1. O Supremo Tribunal Federal rejeitou preliminar de repercussão geral relativa à controvérsia sobre suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal (ARE 748.371-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes -Tema 660). 2. A parte recorrente se limita a postular a análise da legislação infraconstitucional pertinente e uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constante dos autos, o que não é possível nesta fase processual. Nessas condições, a hipótese atrai a incidência da Súmula 279/STF. 3. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, após assentar a repercussão geral da matéria, reafirmou sua jurisprudência no sentido de ser válida a gravação obtida por um dos interlocutores sem o conhecimento do outro (RE 583.937-RG, julgado sob a relatoria do Ministro Cezar Peluzo). 4. Agravo interno a que se nega provimento” (ARE nº 1.240.873/MG-AgR, Primeira Turma, Rel.  Min. Roberto Barroso, DJe 3/2/20).  



“Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Penal e Processual Penal. 3. Posse irregular de arma de fogo. Estupro de vulnerável. 4. Tribunal do Júri. 5. Ofensa indireta e reflexa à Constituição Federal. 6. Necessidade de revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos. Óbice da Súmula 279/STF. 7. Precedentes. 8. Agravo regimental não provido” (ARE nº 1.144.376/DF-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 1º/8/19).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 21 de setembro de 2022.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente